Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707292-10.2020.8.07.0006 RECORRENTE: WESLEY BATISTA SANTOS RECORRIDO: ÓTIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO. AGRESSÃO FÍSICA. PRÁTICA. HORÁRIO. EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO. 1. O art. 932, inc. III, do Código Civil estabelece a responsabilidade civil objetiva do empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 2. A ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor enseja a condenação do empregador à reparação pelos danos morais provocados por funcionários a ele vinculados durante o exercício da função. Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. O valor atribuído à título de reparação de danos morais deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa e porte econômico do ofensor, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender o princípio da reparação integral. 4. Reparação do dano moral reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de danos morais. Destaca que o quantum indenizatório está desproporcional à natureza e à gravidade das agressões sofridas pelo insurgente e devidamente comprovadas nos autos. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 (ID 58800979). Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 59961020). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos das partes recorrente e recorrida para que as publicações sejam feitas exclusivamente, respectivamente, em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 (ID 58800979) e CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 59961020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005